Tribunal: STF
Processo: RE 93248
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
Previdência social. Gratificações pagas sem caráter de habitualidade não integram o salário de contribuição, nos termos do acórdão local. Inviabilidade do recurso extraordinário, pela alínea a, porque inócorre a negativa de vigência apontada, pela alínea d, porque não demonstrado o dissídio. Não conhecimento.